Tribunal: TJSP
Processo: 1000329-02.2015.8.26.0347
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1000329-02.2015.8.26.0347; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 159/168, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 159/168, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000329-02.2015.8.26.0347/50000, da Comarca de Matão, em que é embargante
LUIZ BANDEIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41976
EDEC.No: 1000329-02.2015.8.26.0347/50000
COMARCA: MATÃO
EMBGTE.: LUIZ BANDEIRA DA SILVA
EMBGDO.: BANCO ITAU S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 159/168, PELO QUAL, POR
UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI DADO PARCIAL
PROVIMENTO
A
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE
INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE
ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS
MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO
ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR -
ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO
CONCRETO - EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos ao
Acórdão que vem encartado a fls. 159/168, pelo qual, por unanimidade de
Votos, foi dado parcial provimento a Recurso de Apelação interposto por
LUIZ BANDEIRA DA SILVA, este tirado contra R. Sentença pela qual foi
julgada improcedente Ação Revisional de Contrato Bancário, esta que foi
por ele proposta contra BANCO ITAU S/A.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do
recurso, sustenta o embargante que a R. Decisão proferida se apresenta
imprópria na solução da questão, uma vez omissa, pois segundo alega, não
foram devidamente apreciados aspectos relativos ao critério de recálculo
das tarifas afastadas pelo Acórdão, as quais não deverão ser corrigidas
apenas da data de desembolso, com juros de mora a contar da citação,
porque compuseram o saldo devedor total financiado, e portanto foram alvo
de incidência dos juros remuneratórios contratuais, motivo pelo qual pediu
pelo acolhimento de seus reclamos, na busca de ver sanadas as
incorreções apontadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Devidamente processado o recurso, o embargado, a
seguir, conforme dá conta por manifestação de fls. 09/11, apresentou sua
fala, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser reapreciada a
matéria como já colocada e recolocada em debate no curso do desenrolar
do processo.
É o relatório.
Os Embargos Declaratórios como opostos não merecem
prosperar, porque ausente, no caso, a omissão levantada pelo embargante.
Na hipótese, importante destacar que o critério de cálculo
do valor a ser compensado do saldo devedor do autor (ou devolvido, caso
seja apurado saldo credor em seu favor), já foi adequadamente fixado pelo
Acórdão, e inclusive no mesmo sentido agora pleiteado pelo embargante.
Importante que se diga que, ao se indicar no corpo do
Acórdão, que os valores a ser alvo de compensação/devolução deverão ser
apurados em sede de liquidação, com correção monetária da data de
desembolso e juros de mora da citação, o que se está determinando é a
devolução dos valores efetivamente pagos a tais títulos, ou seja, já
levando em consideração eventual incidência de juros remuneratórios e
outros encargos sobre tais montantes. “A data de desembolso”, por sua
vez, não é necessariamente uma única data (a da contratação, por
exemplo, como dá a entender o inconformado), mas sim, caso tais verbas
realmente tenham sido diluídas ao longo do financiamento questionado, a
data do pagamento de cada parcela.
Assim, é de se ter por certo que as pretensões recursais
exteriorizadas devem ser no todo rejeitadas, uma vez que, consoante
reiteradamente decidido, os Embargos Declaratórios só têm lugar quando
presentes omissão, contradição, ou mesmo obscuridade, desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
registrada no corpo do julgado, não se traduzindo tal situação na hipótese
que vem demonstrada nos autos.
Ademais, o Acórdão atacado se apresenta claro, tendo
enfrentado todos os pontos sustentados de parte a parte, inexistindo,
portanto, quaisquer omissões, contradições, ou mesmo obscuridades que
possam ser supridas em atenção aos reclamos lançados aos autos pelo ora
inconformado.
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução da questão, razão
pela qual, de rigor a rejeição dos Embargos Declaratórios como opostos,
uma vez que a nada de concreto se prendem.
Pelo exposto, rejeitam-se os Embargos Declaratórios
como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator